Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. NÃO INCIDÊNCIA DE IPVA. PERÍODO DELIMITADO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE INCLUIR TRIBUTO QUANTO A PERÍODO SUBSEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interposto pela parte autora em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido para que fosse expedido requerimento sob o fundamento de que o réu já atendeu à obrigação de fazer. Em seu recurso assinala que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação. Ainda, ressaltou que o artigo 323 do Código de Processo Civil dispõe que em caso de cumprimento de obrigação com prestações sucessivas essas serão consideradas incluídas no pedido, devendo também ocorrer a sua inclusão na condenação, de modo que a sentença também deve abarcar os débitos de IPVA posteriores a 29/01/2019.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A decisão agravada foi devidamente fundamentada, elucidando os fundamentos para esclarecer que o IPVA somente não era devido entre 28/08/2018 a 29/01/2019, elencando a regularidade da cobrança dos débitos de IPVA posteriores àquele período. Preliminar de nulidade rejeitada.
IV. A pretensão da parte agravante já foi devidamente enfrentada por ocasião do acórdão proferido na fase de conhecimento (ID 160873841 dos autos principais). Naquela oportunidade foi efetuado o julgamento do recurso inominado interposto pela parte ora agravante, onde a sua pretensão era de que a declaração de inexistência de débitos do IPVA não fosse limitada ao período de 28/08/2018 até 29/01/2019, visto que pretendia a não incidência do tributo até o ano de 2022. Todavia, aquele recurso inominado não foi provido, elencando as razões para a não incidência do IPVA apenas no período fixado na sentença, não sendo possível prorrogar a não incidência para período subsequente com fundamento no artigo 323 do CPC. Assim, inviável o pedido da parte agravante, pleiteando a modificação do decidido na fase de conhecimento para que fosse determinado em sede de cumprimento de sentença a não incidência do IPVA a partir de 30/01/2019, quando o pedido já foi objeto de expresso não provimento naquele acórdão. Destaca-se que as partes agravadas cumpriram o decidido na fase de conhecimento nos seus exatos termos, mantendo a incidência do IPVA somente a partir de 30/01/2019 (mediante a cobrança de 11/12 do total devido em 2019), incluindo a cobrança do tributo nos anos subsequentes.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.